Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-90.2021.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800254-90.2021.8.14.0016

APELANTE: IVALDO MIRANDA MELO

APELADO: MUNICIPIO DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO DO AUTOR APÓS DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA.

I- O cerne da questão se limita em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão do autor, conforme reconhecido pelo magistrado singular.

II- A prescrição é instituto jurídico que traduz a influência do tempo sobre o exercício do direto. Destina-se, em última análise, a impedir a eternização de conflitos na vida social, extinguindo posições jurídicas que seus respectivos titulares não façam valer após certo lapso temporal.

III- A renúncia tácita se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente; é renúncia que se presume dos fatos do interessado incompatíveis com a prescrição.

IV- O reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição. Precedentes do STJ.

V- No caso concreto, o Ato do Presidente da Câmara Municipal de Chaves nº 001/2019-CMC, que reconheceu a nulidade do decreto legislativo que determinou a perda do mandato de vereador, reconheceu o direito do autor e a viabilidade da cobrança dos subsídios devidos durante o período de afastamento, importando em renúncia tácita à prescrição.

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVALDO MIRANDA MELO
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CHAVES
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando que foi eleito para o cargo de vereador do Município de Chaves, para exercer o múnus público no período compreendido entre 01.01.2013 a 31.12.2016, todavia, teve seu mandato cassado pela mesa Diretora da Câmara em 21.08.2013 e apesar de ter ingressado com ação de nulidade de ato jurídico, o processo fora extinto, sem resolução de mérito, face a perda superveniente do interesse recursal, haja vista o autor ter sido novamente eleito para o cargo de vereador na legislatura de 2017 a 2020.

No entanto, continua aduzindo que a Câmara Municipal de Chaves, através de ato do presidente nº 001/2019-CMC, datado de 30.08.2019, reconheceu o direito do autor, anulando o Decreto Legislativo nº 001/2013, que decretou a perda do mandato político, a fim de que fosse reparados todos os efeitos morais e patrimoniais advindos do ato arbitrário.

Argui que protocolou pedido administrativo junto à Câmara Municipal de Chaves visando o pagamento de todos os subsídios que deixou de receber durante o seu afastamento da casa legislativa, todavia, em que pese o parecer jurídico nº 004/2020 que opina pelo deferimento do pleito, não recebeu os valores devidos, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos seguintes termos (id. 15431582):

“(...) Nesse contexto, resta forçoso concluir que o prazo prescricional quinquenal em relação ao autor iniciou-se em 21/08/2013 e, consequentemente, o termo se deu em 21/08/2018.

Isso posto, julgo
improcedente a demanda
, com arrimo no art. 487, inciso II, do CPC, para reconhecer a prescrição da pretensão do autor em face do Município de Chaves e, por conseguinte, extingui-la com resolução de mérito.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa atualizado.

Por ser beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, ficar demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 15431585).

Em suas razões, aduz que houve renúncia tácita à prescrição em razão da expedição de ato por parte do Presidente da Câmara Municipal de Chaves, assim como a emissão de parecer jurídico reconhecendo o direito do autor.

Argui que o reconhecimento do direito pelo devedor importa na interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso, ou na sua renúncia, quando já tenha se consumado.

Assevera que
soma-se à renúncia da prescrição, o comportamento do recorrido que resultou inequívoca vontade do adimplemento das prestações de subsídios do recorrente, com a expedição do parecer jurídico nº 004/2020
,
exarado pela assessoria jurídica da Câmara Municipal de Chaves, o qual é expresso em consignar que a Administração Pública de Chaves deveria pagar ao autor os valores referentes aos subsídios do período compreendido entre agosto/2013 e dezembro/2016.

Aponta que a data do ato do Presidente da Câmara Municipal de Chaves que reconheceu o direito do autor deve ser o termo a quo da contagem do prazo prescricional e, considerando que a ação de cobrança fora intentada dentro do quinquênio legal, não há que se falar em prescrição.

Com esses argumentos,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição e reconhecer a procedência do pedido inicial, condenando o Município de Chaves a pagar os valores vindicados, devidamente atualizados.

O Município de Chaves apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 15431589).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 16836969).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Defiro o benefício da justiça gratuita neste grau recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Autor com a sentença de piso que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões, o Apelante defende que o ato administrativo do Presidente da Câmara Municipal de Chaves que reconheceu o direito do autor importa em renúncia tácita à prescrição e que, tendo a ação de cobrança sido interposta no quinquênio legal, não há que se falar em prescrição.

O cerne da discussão se limita em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão do autor.

Pois bem.

Com efeito, é cediço que a prescrição é instituto jurídico que traduz a influência do tempo sobre o exercício do direto. Destina-se, em última análise, a impedir a eternização de conflitos na vida social, extinguindo posições jurídicas que seus respectivos titulares não façam valer após certo lapso temporal.

A prescrição atinge a pretensão de direito material, que consiste na exigibilidade, judicial ou não, daquele direito (artigo 189 do Código Civil).

Desta feita, é correto definir a prescrição como a extinção de uma pretensão pelo decurso de certo lapso de tempo previsto em lei.

Sendo a prescrição um instituto de ordem pública, deveria ser irrenunciável. Porém, não o é.

O Código Civil, em seu artigo 191, admite que se renuncie à prescrição, expressa ou tacitamente, desde que a renúncia se dê sem prejuízo de terceiro e depois que a prescrição estiver consumada, ou seja, após decorrido o prazo para o exercício da pretensão.

A renúncia expressa, como é intuitivo, caracteriza pela inequívoca manifestação de vontade do detentor do direito. Por sua vez, a renúncia tácita se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente; é renúncia que se presume dos fatos do interessado incompatíveis com a prescrição.

No caso concreto, a discussão ora analisada cinge-se a definir se a edição do Ato do Presidente da Câmara Municipal de Chaves nº 001/2019-CMC, de 30.08.2019, teria importado em renúncia tácita a eventuais verbas prescritas, relacionadas aos subsídios do Apelante, durante o período da perda do mandato.

Entendo que sim.

Extrai-se dos autos que o requerente teve seu mandato de vereador cassado em face do excesso de faltas injustificadas às sessões ordinárias da Câmara Municipal de Chaves, conforme Decreto Legislativo nº 001/2013-CMC, datado de 21.08.2013.

Todavia, o Ato do Presidente da Câmara Municipal nº 001/2019-CMC, de 30.08.2019, anulou o referido ato legislativo que decretou a perda do mandato de vereador do autor, com base no Inquérito Civil nº 01/2014-MP/PA/PJC que constatou que a decretação da perda do mandato não teve suporte em nenhum procedimento administrativo que possibilitasse a ampla defesa e o contraditório do detentor do mandato (id. 15431545).

Em seguida, a assessoria jurídica da Câmara Municipal opinou pelo reconhecimento do direito pleiteado pelo requerente, conforme Parecer nº 004/2020, porém apontou o Município de Chaves como o responsável pelo cumprimento da obrigação.

A Procuradoria Geral do Município requerido, por sua vez, também reconheceu que os efeitos da decisão que anulou o decreto da perda do mandato devem retroagir todos os efeitos produzidos desde o momento anterior, todavia, considerando que o mandato legislativo havia se encerrado em 31.12.2016, persistia apenas os efeitos financeiros do ato, tendo em vista que os vencimentos do autor foram prejudicados, conforme Parecer Jurídico nº 105/2020.

Ao assim proceder, é inequívoco que a Administração Púbica reconheceu a viabilidade da cobrança judicial ora realizada, referente aos subsídios que o autor deixou de receber em razão da perda do mandato, cujo ato foi declarado nulo posteriormente, renunciando, destarte, à prescrição do fundo de direito.

Sobre o assunto, não desconheço que está em julgamento, no Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, tese controvertida em que se busca a
"definição acerca da ocorrência, ou não, de renúncia tácita da prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil, quando a Administração Pública, no caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado"
(Tema 1.109).

No entanto, até aqui, tem prevalecido, na Corte Cidadã, o entendimento de que o reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição, com o qual comungo.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
REVISÃO DE APOSENTADORIA. PUBLICAÇÃO DO ATO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA CONTAGEM PONDERADA DE TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO.

1. A controvérsia diz respeito à revisão da contagem especial de tempo de serviço, em processo administrativo instaurado em 25/4/2013, no qual se pretende o direito à contagem ponderada do tempo de serviço exercido em condições insalubres, com a consequente revisão dos proventos de aposentadoria e a condenação da ré ao pagamento das diferenças remuneratórias.

2. O Tribunal a quo afastou a ocorrência da prescrição do fundo de direito, apontando que houve renúncia tácita ao prazo prescricional em "junho de 2013", em virtude de decisão extrajudicial que reconheceu o pedido do autor.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.643.501/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28/8/2018; AgInt no REsp 1.552.069/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/10/2019.

4. No caso dos autos, é irrelevante o efeito das Orientações Normativas 3 e 7 do SRH/MPOG para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que a renúncia à prescrição se deu em junho de 2013, que reconheceu administrativamente o direito do autor à contagem ponderada de tempo de serviço insalubre, no período de 1º/6/1981 a 31/3/1986.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.685.389/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020.) grifei

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO APÓS DECORRIDO O PRAZO. RENÚNCIA AO DIREITO CONFIGURADA. ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 762-764, e-STJ, destaquei): "Em síntese, a questão trazida versa acerca da prescrição. A embargante afirma que deve ser reconhecida, no caso, a ocorrência de renúncia à prescrição pela Administração. O direito à alteração dos proventos da requerente surgiu com o reconhecimento administrativo do direito à conversão de tempo de serviço insalubre, conforme se verifica na Portaria juntada aos autos (evento 1 - PORT7, origem). Nessa senda, a Administração praticou ato de renúncia tácita ao prazo prescricional relativo ao fundo do direito quanto aos valores atrasados, pois tal reconhecimento administrativo é ato incompatível com o instituto da prescrição, conforme dispõe o artigo 191 do Código Civil. (...) Assim, conforme mencionado, uma vez que no caso em exame houve a edição de nova portaria de aposentadoria (decorrente da edição da Orientação Normativa - SRH/MPOG nº 03, de 18 de maio de 2007), fica caracterizada a renúncia à prescrição e, portanto, esse deve ser o termo a quo do prazo prescricional (data da edição da portaria). Considerando que o ajuizamento da demanda fora realizado dentro do referido quinquênio, após a renúncia da prescrição - reconhecimento na seara extrajudicial ocorrido em dezembro de 2010 -, não há falar em ocorrência de qualquer prescrição."

3. Com efeito, o Tribunal de origem afastou a ocorrência da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que houve renúncia ao prazo prescricional em virtude do reconhecimento administrativo do pedido, que ocorreu por meio da Portaria SEGEP/MS/RS 574, de 28 de Dezembro de 2010 (fl. 18, e-STJ), tendo sido proposta a ação antes de findo o prazo de 5 anos (fls. 3-9, e-STJ), a contar da renúncia à prescrição.

4. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição.

5. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

6. Ressalte-se que o entendimento pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça é de admitir a aplicação da Súmula 83/STJ aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na alínea a do aludido permissivo constitucional (cf. AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016).

7. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar- lhe provimento.

(STJ, AREsp n. 1.729.673/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/10/2020.) [destaquei]

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada, na integra, para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Chaves a pagar ao autor o valor correspondente aos subsídios que deixou de receber no período compreendido entre agosto de 2013 a dezembro de 2016, devidamente atualizados, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Requerido a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Ivaldo Miranda Melo
, reformando a sentença de 1º grau para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Chaves a pagar ao autor os valores referentes aos subsídios devidos no período compreendido entre 08.2013 a 12.2016, devidamente atualizados, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de
março
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024